Tribunal: TJBA
Processo: 8074109-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074109-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARAUX E MARAUX SAUDE INTEGRADA LTDA e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MAURICIO NEUMANN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA CÍVEL. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE LIMITA AOS TERMOS DA RELAÇÃO CONSUMERISTA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE QUE TRANSCENDE À SEARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, INSERINDO-SE NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO SUPOSTAMENTE FALSIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE NIPS PERANTE ANS SEM INTEGRAÇÃO DA AGÊNCIA À LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8074109-91.2024.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.